Tribunal: STF
Processo: ARE 1251410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de que a eventual vulneração do texto constitucional, se houvesse, seria indireta.
    O acórdão contra o qual foi deduzido o apelo extremo pela Massa Falida Agriplant Industria e Comercio do Vestuario Ltda está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELA FAZENDA NACIONAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.844/2013. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 
    I - Com o advento da Lei n. 12.844/2013, prevalece o entendimento de que ‘a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002.’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 886.145/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje em 25/5/2016).
    II - Recurso especial improvido.”
    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustentou, em suma, que o acórdão recorrido teria violado os arts. 1º, inc. II, 5º, “caput” e inc. LXXVIII e 133 da Constituição da República.
    É o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    De início, observo que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento em legislação infraconstitucional, de modo que, se houvesse, a violação à Constituição da República seria reflexa ou indireta.
    Ademais, a questão constitucional versada no apelo extremo inadmitido sequer foi objeto de prévio debate perante o Tribunal “aquo”, até mesmo porque o julgamento de matéria constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça não se insere, ordinariamente, no âmbito temático do recurso especial, que está restrito – via de regra – ao contencioso infraconstitucional.
    Pela sistemática instituída pela Carta Magna, exige-se a interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais, sob pena de preclusão da matéria constitucional, pois somente nas ocasiões em que a questão de direito constitucional surgir, originariamente, no próprio julgamento é que está legitimada a abertura da via recursal extraordinária contra acórdão proferido em sede de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça
    A situação revelada pelo exame destes autos caracteriza hipótese típica da ocorrência de preclusão do tema suscitado na presente instância recusal.
    O aludido entendimento reflete a orientação consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (AI 145.589-AgR/RJ, Min. Sepúlveda Pertence; AI 431.923-AgR/SP, Min. Ayres Britto; AI 531.160-AgR/PR, Min. Sepúlveda Pertence; AI 790.957-AgR/PR, Min. Ellen Gracie; AI 813.718-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 678.677-AgR/PR, Min. Rosa Weber; ARE 810.020-AgR/DF, Min. Dias Toffoli; RE 518.257-AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau; RE 563.280-AgR/CE, Min. Gilmar Mendes; entre outros julgados):
    “Agravo regimental. Recurso extraordinário contra acórdão que julgou recurso especial. Questão constitucional suscitada, perante o Superior Tribunal de Justiça, em embargos de declaração. - Está preclusa a questão constitucional que poderia ter sido suscitada perante o Tribunal local, e não o foi, para dar margem a interposição do recurso extraordinário concomitantemente com a do recurso especial. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 139.013-AgR/BA, Min. Moreira Alves – grifei)
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum.
    II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste.
      III. - Agravo não provido.”
    (AI 364.277-AgR/SP, Min. Carlos Velloso – grifei)
    Para além disso, é certo que a parte ora recorrente opôs embargos de declaração ao acórdão recorrido, no qual suscitou, tardiamente, questão de direito constitucional sequer arguida no ato de interposição do recurso julgado pelo Tribunal “a quo”. 
    Todavia, tal comportamento processual não se reveste de eficácia jurídica suficiente para atender atender ao requisito formal atinente ao prequestionamento explícito do tema de ordem constitucional, pois os embargos de declaração são eficazes, para este fim, apenas nas hipóteses em o Tribunal “a quo” tenha sido provocado a se manifestar quanto à matéria constitucional em momento anterior, mais especificamente nas razões do recurso cujo julgamento resulte no acórdão impugnado por meio do apelo extremo, consoante advertência da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte (AI 124.772/SP, Aldir Passarinho; AI 265.938-AgR/RJ, Min. Moreira Alves; AI 427.287-AgR/SP, Min. Joaquim Barbosa; AI 648.410-ED/SP, Min. Cármen Lúcia; AI 840.588- -AgR/BA, Min. Ellen Gracie; RE 115.175/SP, Min. Ilmar Galvão; RE 255.235-ED/MG, Min. Celso de Mello; entre outros julgados):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO.
    1. Questão constitucional não ventilada no acórdão recorrido, porque não arguida nas razões de apelação. Oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento. Ineficácia. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
    2. Expedição de carta precatória para inquirição de testemunha. Ausência de intimação. Alegação tardia, dado que cumpria à parte interessada arguí-la na primeira oportunidade que tivesse de se manifestar nos autos. Nulidade relativa (Súmula/STF nº 155). Consequência: preclusão. Agravo regimental não provido.”
    (RE 263.012-AgR/SP, Min. Maurício Corrêa – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
    2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o preceito constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
    3. São ineficazes e tardios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento se a questão constitucional não foi suscitada oportunamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 449.137-AgR/RS, Min. Eros Grau – grifei)
    Resta ausente, portanto, o necessário prequestionamento. Incidem, pois, os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator